Tribunal: STF
Processo: HC 246616
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado (AgR no ARESp 2569185/ES - eDOC 9): 



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS. ALTERAÇÃO QUE DEMANDA ANÁLISE DE PROVA. ÓBICE NA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As instâncias ordinárias entenderam estar suficientemente evidenciadas a autoria e a materialidade delitivas acerca do delito de estelionato, pois após minudente análise do acervo probatório, indicaram estar demonstrado que o recorrente agiu com ardil para enganar as vítimas, atuando com dolo de obter vantagem ilícita e causando-lhes prejuízo. Nesse contexto, para se concluir de modo diverso seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do STJ. 2. Agravo regimental desprovido.



    Aduz o impetrante que: a) “o paciente foi condenado a uma pena de 06 (seis) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa pelo delito previsto no art. 171 do Código Penal, quatro vezes, na forma do art. 69 do mesmo diploma, apesar de inexistirem provas que demonstrem o dolo preordenado”; b) “eventual descumprimento de obrigações não deveria conduzir a prática de crimes, mas sim a mera ocorrência de desacordos civis, a serem tratados em âmbito cível e não criminal”; c) “o poder punitivo estatal, no caso em tela, foi utilizado de maneira indevida, de forma que afrontou não apenas dispositivos legais, mas também os princípios do in dubio pro reo, da intervenção mínima e da fragmentariedade”.



    Pugna pela concessão da ordem para absolver o paciente.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    De início, observo que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECUSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA PELO STF. INADMISSÃO DE RECURSO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, de que fui Redator para o acórdão; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. […]” (RHC 138.371 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 07.11.2017, grifei)



    “Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas praticado nas imediações de estabelecimento prisional (art. 33 c/c o art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06). Insurgência contra os pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade de discussão na via do habeas corpus. Precedentes. Afastamento da causa de aumento de pena do art. 40, inciso III, da Lei de drogas. Impossibilidade. Constatação de comercialização de drogas nas imediações de estabelecimento prisional. Motivo hábil que autoriza a incidência da causa de aumento da pena. Irrelevância de o agente infrator visar os frequentadores daquele local. Precedentes. Ordem denegada. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está sedimentada na impossibilidade do uso do habeas corpus para se reexaminarem os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 2. […]” (HC 138.944, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 21.03.2017, grifei)



    Na espécie, o STJ concluiu que o acolhimento da tese defensiva implicaria o revolvimento fático-probatório, o que seria vedado, conforme Súmula 7 do STJ.



    Não verifico ilegalidade no acórdão do STJ.



    As instâncias ordinárias formaram convencimento quanto à autoria e materialidade delitivas com base em provas documentais e nos depoimentos das vítimas. Nesse contexto, o acolhimento da pretensão deduzida pelo impetrante, no que diz respeito à absolvição, demandaria a aguda análise do conjunto fático-probatório dos autos, providência que, consabido, é inviável pela estreita via mandamental.



    Com efeito, é consolidado nesta Corte o entendimento de que não se admite o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus, o qual é “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.” (HC 103.606, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21.09.2010)



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 27 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente